Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-72.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1007449-72.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
EXMO. SR.

Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
,

EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 C/C 430, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É sabido que o artigo 430, do CPC, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo.

In
casu
, observa-se que o documento cuja veracidade é posta em xeque foi colacionado aos autos dos Embargos de Terceiro juntamente a petição inicial, de modo que caberia à Embargada, ora agravante neste feito, suscitar a falsidade do documento em sua contestação, o que não foi feito atempadamente, operando-se assim, a preclusão para sua discussão em autos incidentais.

Desta feita, conclui-se, portanto, que laborou em acerto o magistrado a quo ao não conhecer do incidente, descabendo qualquer reparo ao ato judicial vergastado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANE SANTOS DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1008988-30.2022.8.11.0037, movido em seu desfavor por EMIELI APARECIDA BALTIERI, que não conheceu do incidente de falsidade documental ante a sua intempestividade.

Em suas razões, anota a agravante que o mérito do processo é a análise do documento apresentado nos Embargos de Terceiro (Escritura de Cessão de Direitos Possessórios e Cessão de Direitos de Meação – consta no Livro n° 049 e fls. 187/188, datada de 10/12/2014 com selo digital n° ANO62125, lavrada no Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento - MT, adquirindo, onerosamente, todos os direitos de meação da sra. THEREZA APPARECIDA CORRENTE declarados no processo de inventário nº 146665.2010.811.0044, em 09 de agosto de 2010) como “comprovação” da posse da Embargante, ora Agravada.

Defende que, se for declarada a falsidade documental, fulminaria o objeto dos Embargos de Terceiro.

Informa que o incidente foi apresentado em 14/02/2023, ante a certidão emitida pelo Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento – MT, datado de 30/01/2023, ou seja, não havia como a Agravante apresentar o documento na contestação ou até 15 dias após, haja vista que este somente foi produzido pela Serventia após a defesa.

Assevera que, em que pese o juízo de origem tenha entendido que a arguição de falsidade deveria ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento
aos autos, nos termos do art. 430 do CPC, a referida arguição dependia da apuração junto ao Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Argui que o indeferimento da utilização de qualquer meio de provas permitidas e obstruir o bom, regular e justo andamento do processo acarretará o cerceamento de defesa.

Assim, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja processado e julgado o incidente de falsidade documental, ante a tempestividade da arguição, tendo em vista que somente após a contestação a parte teve em sua posse os documentos que indicavam a irregularidade das Cessões de diretos, conforme preceituado pelo art. 435 c/c 223 do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 212931650).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Embargos de
Terceiro proposta
em 10/11/2022, por EMIELI APARECIDA BALTIERI em face de JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES, cuja pretensão material fundamenta-se na propriedade e posse sobre os imóveis matriculados sob os
nºs
. 378, 379, 380, 381, 382, 1.543, 3.019, 3.692, 5.885, 5.886, 5.887, 5.888, 5.889, 5.890, 5.891, 5.892, 6.608, 8.187, 8.218, 9.750, 10.443, 21.624 e 21.267, no CRI da Comarca de Faxinal/PR.

Alega que adquiriu, por meio da escritura pública de cessão de direitos (Num. 103696157), a cota parte da meeira Thereza Apparecida Corrente referente aos imóveis citados.

Prossegue afirmando que foi deferida penhora sobre os imóveis no Cumprimento de Sentença nº 0007337-82.2019.8.11.0037, sobre a cota parte de Thereza Apparecida Corrente.

Em sede de tutela de urgência postulou pela suspensão das medidas expropriatórias incidentes e manutenção da posse sobre a “Fazenda Lee”.

No mérito, seja julgada procedente a demanda para cancelar o ato de constrição judicial indevido, com a consequente notificação do RGI de Faxinal/PR, para que dê baixa na averbação de penhora existente na matrícula do imóvel.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor da embargante, conforme artigo 678 do Código de Processo Civil.

Citada, a parte embargada apresentou contestação, em 16/12/2022, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos; a ilegitimidade da embargante; impugnação do valor da causa. No mérito, defendeu a improcedência dos Embargos; a litigância de má-fé ante a falta de comprovação da condição de terceiro de
boa-fé
; simulação para reduzir a sra. Thereza Aparecida Corrente (devedora) à insolvência; o não preenchimento dos requisitos legais para concessão de tutela provisória.

Requereu o acolhimento das questões preliminares, atinentes à retificação do valor da causa, bem como da ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, requer o acolhimento da questão prejudicial de mérito, quanto à decadência da ação ajuizada intempestivamente.

Por fim, ultrapassadas as questões preliminares, a total improcedência dos Embargos de Terceiro, declarando-se fraude à execução por parte da executada, prosseguindo-se do cumprimento de sentença n° 000733782.2019.8.11.0037, visando recebimento de honorários contratuais decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando-se a Embargante em multa processual por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e nas custas processuais pelo incidente.

Impugnação à contestação juntada em 09/02/2023.

Em 14/02/2023, a embargada apresentou ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL alegando que a Escritura de Cessão de Direitos Possessórios e Cessão de Direitos de Meação, anexada à inicial no ID 103696157, é falsa, o que a torna inválida para os fins a que se destina.

Anota que ao requerer as respectivas matrículas junto a Serventia do Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento -MT, foi verificado que se encontram lavradas no Livro n° 049 e fls. 122, DUAS escrituras ambas datadas de 08/10/2014, contendo o mesmo selo digital de letra/n° AMU78722, sendo que a segunda escritura (apresentada pela Autora/Embargante) está em uma folha solta. Bem como que no Livro n° 049 e fls. 187/188 existem as DUAS escrituras ambas datadas de 10/12/2014 contendo o mesmo selo digital de letra/n° ANO62125.

Registra que os referidos documentos apresentam alguns detalhes notórios que indicam que eles não são verdadeiros em sua essência, visto que a Tabeliã Cristiane de Borba Cunha verificou e certificou que a primeira escritura estava encadernada no livro e a segunda (apresentada pela Autora/Embargante) possui um selo clonado e estava em folha solta.

Assim, requereu o recebimento do incidente, com a intimação do Requerido para juntar a CESSÃO DE DIREITOS DE MEAÇÃO em original e, para responder o presente incidente.

Requereu seja oficiado o Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento -MT, para disponibilizar o translado/2ª Via do Livro n° 049 (folhas encartadas e folhas soltas), bem como a seguinte cessão de direito registrada: a) Escritura de Compra e Venda e Cessão de Direito de Meação – Lavrada no Livro n° 049 e fls. 122, datada de 08/10/2014 com selo digital n° AMU78722; b) Escritura de Cessão de Direitos Possessórios e Cessão de Direitos de Meação – Lavrada no Livro n° 049 e fls. 187/188, datada de 10/12/2014 com selo digital n° ANO62125.

Requereu, ainda, seja suspenso o curso dos Embargos de Terceiros, até decisão que julgue o presente incidente.

Ao final, seja julgado procedente o incidente, com o reconhecimento da falsidade do documento apontado, condenando-se a Requerida à litigância de má-fé, bem como no pagamento e das despesas a que deu origem, de acordo e na forma da lei.

Intimada para se manifestar sobre o incidente, a Embargante alegou a intempestividade do incidente de falsidade ante a preclusão; o não conhecimento do incidente por inadequação da via eleita (Súmula 195, do STJ) e por pretender desconstituir o documento; a não ocorrência de falsidade.

Ao analisar o feito, o Magistrado a quo, verificando que o documento mencionado na arguição de falsidade foi juntado quando do protocolo da petição inicial, concluiu que cabia à embargada suscitar a suposta falsidade em sede de contestação. Todavia, não há qualquer menção de falsidade documental na peça defensiva, arguindo a embargada a falsidade somente após a impugnação à contestação, motivo pelo qual resta prejudicada a análise do pedido diante da manifesta intempestividade.

Contudo, reconheceu que, embora preclusa a análise da questão incidentalmente, compete ao juiz, ainda que de ofício, determinar provas necessárias ao julgamento do mérito, de modo a apurar a verdade real e, consequentemente, a validade do documento questionado.

Assim, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento (MT), para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, todas as informações necessárias ao esclarecimento dos seguintes atos lavrados na Serventia (inclusive com disponibilização de 2ª via e informações acerca da autenticidade dos respectivos selos digitais):

Livro n° 049 e fls. 122, em 08/10/2014
:

1) COMPRA E VENDA, tendo como Outorgante Vendedor: APOLINÁRIO MOREIRA MARQUES FILHO, e como Outorgado Comprador: PEDRO UMBERTO CAMPOS;

2) CESSÃO DE DIREITO DE MEAÇÃO, tendo como Outorgante Cedente: THEREZA APPARECIDA CORRENTE, e como Outorgado Cessionária: EMIELI APARECIDA BALTIERI;

Livro n° 049 e fls. 187/188, em 10/12/2014
:

1) CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, tendo como Outorgante Cedente: ANDERSON ALMEIDA ROSA e como Outorgado Cessionário: GUAPORÉ AGRÍCOLA S/A; e

2) CESSÃO DE DIREITO DE MEAÇÃO, tendo como Outorgante Cedente: THEREZA APPARECIDA CORRENTE e como Outorgado Cessionária: EMIELI APARECIDA BALTIERI.

Inconformada, a Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É sabido que o artigo 430, do CPC, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo, senão vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. MOMENTO OPORTUNO. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A documentação, cuja autenticidade foi impugnada em sede de apelação, foi juntada com a petição inicial, razão pela qual competia ao réu suscitar a sua falsidade na contestação, nos termos do artigo 390 do Código de Processo Civil. De fato, mantendo-se inerte o réu, ora agravante, operou-se a preclusão.

[...] 4. Agravo improvido.

(STJ.
AgRg
no AI 792.726/RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 04/06/2007)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE HAVER PROVA EMPRESTADA. A extemporânea
arguição
de falsidade documental impede que o incidente seja processado como tal. Não obstante, a prova pericial produzida no incidente pode ser tomada de empréstimo pelo juízo dos embargos do devedor, valendo-se deste elemento de convicção para estabelecer se ainda subsiste título executivo e contra quais devedores. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1024759/RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0013249-6, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008)

Nessa mesma direção, é a jurisprudência desta Corte Estadual.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO (ARTIGO 430, CPC) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na forma e prazo previstos no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão, devendo o documento ser tido como eficaz, incidindo o art. 225 do Código Civil.” (N.U 1007825-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041). Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.” (N.U 1005306-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

In
casu
, observa-se que o documento cuja veracidade é posta em xeque foi colacionado aos autos dos Embargos de Terceiro juntamente a petição inicial, de modo que caberia à Embargada, ora agravante neste feito, suscitar a falsidade do documento em sua contestação, o que não foi feito atempadamente, operando-se assim, a preclusão para sua discussão em autos incidentais.

Desta feita, conclui-se, portanto, que laborou em acerto o magistrado a quo ao não conhecer do incidente, descabendo qualquer reparo ao ato judicial vergastado.

Ademais, verifica-se, inclusive, a falta de interesse recursal porquanto, inobstante a preclusão para análise da questão incidentalmente, o Magistrado a quo, na busca da verdade real, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento/MT, para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, todas as informações necessárias ao esclarecimento dos referidos atos lavrados na Serventia (inclusive com disponibilização de 2ª via e informações acerca da autenticidade dos respectivos selos digitais).

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGA
L):

Des. Sebastião de Moraes Filho, peço vênia para discordar do voto de Vossa Excelência, porque me preocupa o fato da Embargada/agravante suscitar o incidente de falsidade documental, somente após obter um documento cartorário que denota essa falsificação.

Aliás, trata-se de um documento público emitido por um Cartório do Registro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, assim, pode-se envolver crime de falsidade, um ilícito criminal de certa gravidade, que envolve terceiros, os quais também possuem o dever de laborar com lealdade, fidelidade e honestidade, portanto deve ser levado às considerações da douta Corregedoria-Geral de Justiça.

Nessa circunstância específica, como a Agravante teve conhecimento da falsidade após uma certidão emitida pelo Cartório de Notas de Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento, datada de 30/01/2023, e em 14/02/2023 requereu esse incidente de falsidade, peço imensas vênias a Vossa Excelência, mas acredito que, até por ser de interesse extra autos, o interesse maior é averiguar esses fatos.

Portanto, não só em busca da verdade real, mas também para averiguar de forma concreta se esse ilícito ocorreu, não só pela parte contrária, mas também pelo responsável à época pelo cartório de registro mencionado, é que
dou provimento
ao recurso.

É como
voto.-

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

E
minente
Pares,

O
artigo 430
do CPC

estabelece
o prazo de 15 dias
, contados
da
intimação da juntada do documento aos autos para suscitar a falsidade dos documentos
, portanto, neste
caso, e
sse prazo não foi obedecido
.

Inclusive,
poderíamos deixar de analisar es
t
e recurso por falta de interesse
, uma vez que
inobstante
a
análise da
preclusão
incidental, o magistrado de piso
,
em busca da verdade real
,
determinou que o
C
artório d
e
Livramento, no
p
razo de 15 dias, preste todos os esclarecimentos
necessários acerca da

autenticidade d
o
documento.

Quer dizer,
a decisão proferida neste Agravo de Instrumento
, de
certa
maneira, ser
á

ineficaz
, por isso

optei por

negar provimento

a
o

recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024
.